Tribunal: TJBA
Processo: 8044111-51.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

AGRAVO INTERNO NA

APELAÇÃO n.
8044111-51.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTES: CLEDSON PINHO DA SILVA e OUTRA.

Advogado(s)
:
IGOR SOUZA DE JESUS, LUCIANA MARIA ALFANO MACHADO

AGRAVADOS: AUSTRALIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e OUTRO.

Advogado(s)
:
ALESSANDRO PUGET OLIVA registrado(a) civilmente como ALESSANDRO PUGET OLIVA, JAYME BROWN DA MAIA PITHON, MARCIA CRISTIANE SAQUETO SILVA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO RECURSAL CONTRA DECISÃO RELATORIAL QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA AOS APELANTES/AGRAVANTES. RECORRENTES PESSOAS FÍSICAS. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSENCIA DE DEMONSTRAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA QUE DESAUTORIZA A CONCESSÃO DA BENESSE LEGAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO CENSURADA. RECURSO INTERNO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos este agravo interno nos autos da apelação n
.8044111-51.2019.8.05.0001
, em que figuram como agravantes e agravados as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, integrantes da Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, pelas razões abaixo alinhadas.

Data do sistema.